Tribunal: TJBA
Processo: 0001564-41.2013.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001564-41.2013.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ESTER ALMEIDA NOLASCO XAVIER, GUSTAVO WALMIRO ROSSATO, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

EMBARGANTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO WALMIRO ROSSATO, ESTER ALMEIDA NOLASCO XAVIER, CRISTIANE SANTANA MATOS, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO A UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. REJEIÇÃO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 110, §1º, DO CP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DETRAÇÃO PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO e DIEGO SILVA DE OLIVEIRA contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, afastou o tráfico privilegiado e as penas restritivas de direitos de ERLANDESON, elevando sua pena a 8 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, e majorou as penas de DIEGO para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, fixando pena de 12 anos e 3 meses de reclusão. Os embargantes apontam omissão e contradição quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e à aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas quanto a ambos os embargantes; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da detração penal diretamente pelo Tribunal, à luz do art. 387, § 2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o embargante ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO, o Ministério Público não interpôs recurso quanto à pena aplicada pelo crime de associação para o tráfico, operando-se o trânsito em julgado parcial para a acusação nesse ponto. Assim, a prescrição deve ser regulada com base na pena concretamente aplicada (3 anos e 2 meses de reclusão), sendo o prazo de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Verificada a superação desse prazo entre a sentença (14/08/2014) e a data do julgamento dos embargos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da punibilidade quanto a esse delito.

4. Em relação a DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, não se operou o trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público apelou expressamente da pena fixada para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, logrando êxito em sua majoração. Dessa forma, aplica-se a pena em abstrato (10 anos), com prazo prescricional de 16 anos, nos termos dos arts. 109, III, e 110, §1º, do CP. Não tendo transcorrido esse período, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

5. Quanto à detração penal, o tempo de prisão provisória, ainda que já existente, não altera o regime fixado e não gera efeitos práticos na esfera recursal. Conforme entendimento consolidado no STJ, cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar e aplicar eventual detração, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, não configurando omissão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA rejeitados. Embargos de declaração de ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO acolhidos para reconhecer a prescrição intercorrente e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Tese de julgamento
:

“Após o trânsito em julgado parcial da sentença para a acusação quanto à pena aplicada por determinado crime, a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena concretamente fixada.”

“Para o réu cuja pena foi impugnada pelo Ministério Público, aplica-se a pena em abstrato como parâmetro para contagem do prazo prescricional até o trânsito em julgado da decisão final.”

“A detração penal deve ser examinada e aplicada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV e III; 110, §1º; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.666.212/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, HC 480.128/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2019, DJe 14.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0001564-41.2013.8.05.0164 tendo como embargantes ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO e DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e embargado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA e ACOLHER os aclaratórios de ERLANDESON DE ALMEIDA CARVALHO para declarar extinta a punibilidade referente ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) em razão da prescrição intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84